Tribunal: TJDFT
Processo: 0712379-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712379-28.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - EPP AGRAVADO: FORTEMAX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por I. A. S. S. DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de FORTEMAX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – EPP: Deve a parte autora indicar seu endereço e complementar o endereço da parte ré. Ainda, deve proceder ao recolhimento das custas processuais, uma vez que se trata de empresa, inexistindo indicativos da sua hipossuficiência. Sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA JURÍDICA - INDEFERIMENTO - DEMONSTRAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. 1) - Descabida a concessão de gratuidade de justiça a pessoas jurídicas de direito privado que não são pias, beneficentes ou que não demonstram a sua incapacidade de suportar as custas do processo. 2) - O fato de o representante da pessoa jurídica encontrar-se em dificuldades financeiras, por si só, não demonstra a incapacidade econômica da empresa para arcar com as custas processuais, havendo necessidade de real demonstração de insuficiência de recursos para tanto, o que não ocorreu, havendo o recolhimento do pagamento das custas do recurso, tendo a empresa contratado advogado particular, atuando na área de comércio de combustível para veículos automotores, o que não é uma atividade habitualmente exercida por necessitados da gratuidade de justiça. 3) - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.797955, 20140020072717AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2014, Publicado no DJE: 25/06/2014. Pág.: 186)" Emende-se. Prazo de 15 dias, sob pena de extinção. A Agravante sustenta que os documentos juntados aos autos comprovam não só a inatividade empresarial como a delicada situação financeira. Salienta que nos demais processos propostos obteve o benefício da gratuidade de justiça. Conclui que não tem como arcar com as custas processuais e eventuais honorários de sucumbência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O documento de ID 25171524 sinaliza a inatividade empresarial da Agravante e o documento de ID 25171525 indica o cancelamento junto ao Cadastro do SINTEGRA ICMS no Distrito Federal. Verossímil, pois, a alegação de hipossuficiência que, em tese, respalda a concessão da gratuidade de justiça. O periculum in mora, a seu turno, resulta da possibilidade de extinção prematura do feito. Isto posto, suspendo a decisão agravada, apenas quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 29 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator